Tribunal: STF
Processo: HC 266551
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via. Estupro de vulnerável. Materialidade e autoria delitivas reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Depoimento especial da vítima. Nulidade: não ocorrência. Pas de nullité sans grief. Necessidade de demonstração do prejuízo. Realização de novo depoimento especial. Risco de revitimização. Lei nº 13.431, de 2017. Dosimetria da pena. Causa de aumento do art. 226, inc. II, do CP. Aplicação devida. Revolvimento de fatos e provas: impropriedade. Ilegalidade manifesta: ausência. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, impetrado em favor de condenado pela prática de estupro de vulnerável, buscando a absolvição.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus contra condenação transitada em julgado, sucedâneo de revisão criminal; (ii) verificar se há ilegalidade na condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, ou erronia na dosimetria da sanção; e (iii) saber se é admissível a realização de novo depoimento especial da vítima de estupro de vulnerável sem risco de revitimização.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta, não verificada no caso. 

    4. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório. Mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

    5. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. Precedentes.

    6. No caso concreto, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, não ficou demonstrado o cerceamento de defesa, tendo-lhe sido disponibilizada a oportunidade para a realização de perguntas, sendo possível compreender toda a dinâmica dos acontecimentos e viabilizada a defesa.

    7. O depoimento especial de crianças e adolescentes em situação de crimes sexuais é direcionado pela urgência da medida, em razão da necessidade de se resguardar o depoimento da vítima em tenra idade. Isso decorre de sua maior falibilidade de memória e da necessidade de se evitar a revitimização, ainda que supostamente haja mitigação do direito ao contraditório e à ampla defesa do acusado.

    8. A causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal foi devidamente fundamentada na relação de autoridade e confiança entre o réu e a vítima.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CP, art. 226, inc. II; RISTF, art. 21, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013; HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021; HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020; RHC nº 187.445-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/03/2021.